Tribunal: TJMT
Processo: 1029020-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029020-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO VIEIRA DA COSTA - CPF: 103.508.167-94 (ADVOGADO), LUIZ VICTOR RODRIGUES DO CARMO - CPF: 162.378.267-85 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), LEONARDO VIEIRA DA COSTA - CPF: 103.508.167-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE CRISTINA CASAES DA SILVEIRA - CPF: 093.311.946-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ALINE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 042.294.451-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN CRISTINA DA SILVA - CPF: 060.209.471-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA BOTELHO ARAUJO BETTCURT - CPF: 072.885.871-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 355.943.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VICTOR RODRIGUES DO CARMO - CPF: 162.378.267-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSILEIDE FERREIRA DE MELO - CPF: 001.721.371-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA PAULA SIQUEIRA - CPF: 109.338.977-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTYAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.680.591-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA COSTA JACINTHO - CPF: 102.624.987-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CORREA AMORIM BARRETO - CPF: 030.659.801-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO JOSE FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 377.242.822-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DE ABREU - CPF: 669.110.017-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS - CPF: 047.040.071-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 144.634.327-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MONIQUE COSTA JACINTHO - CPF: 126.805.957-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON FABIO NEVES - CPF: 036.750.141-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANE DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 150.863.597-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA DOS SANTOS - CPF: 055.356.121-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Organização criminosa, lavagem de capitais e estelionato eletrônico.
Ausência dos requisitos do artigo 312 do código de processo penal, falta de contemporaneidade e necessidade de assistência à prole. Fundamentação concreta da prisão.
Fumus comissi delicti
. Gravidade das condutas.
Modus operandi
estruturado e articulado. Necessidade de restabelecer a ordem pública. Inviabilidade da substituição por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da “Operação
Reversus
”, por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de fraudes eletrônicas e lavagem de capitais.

2. Sustenta ausência de indícios de autoria e dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, falta de contemporaneidade da medida cautelar e viabilidade de aplicação de medidas alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, bem como, pela condição de responsável pelo sustento de filhos menores, entende que deve, ao menos, ser substituída a medida extrema pela prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP, em especial a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
; (ii) verificar a existência de contemporaneidade na medida cautelar, tendo em vista o lapso temporal entre os fatos e a decisão; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da alegação de que o paciente é responsável exclusivo pela guarda de seus filhos menores.

III. Razões de decidir

4. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória e não é via adequada para exame aprofundado de elementos fático-probatórios, mormente quando ausente qualquer documentação do inquérito policial, tornando isolada alegação de fragilidade probatória.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, indicando que o paciente, em tese, ciente da ilicitude e adesão ao esquema de “golpes”, recebia e redistribuía valores oriundos de fraudes eletrônicas, atuando como elo no processo de lavagem de capitais da organização criminosa investigada.

6. A gravidade concreta dos fatos e a estrutura piramidal da organização, com divisão de tarefas e atuação interestadual, justificam a segregação cautelar como meio necessário para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tornando descabida, ao mesmo tempo, a substituição por cautelares alternativas.

7. A contemporaneidade da prisão está evidenciada pela continuidade das investigações e pela natureza permanente dos delitos imputados (organização criminosa e lavagem de capitais), com atos investigativos e decisões judiciais sendo praticados em sequência lógica e temporal compatível com a tramitação regular do feito.

8. A alegação de que o paciente é responsável exclusivo por filhos menores não foi submetida ao juízo de origem nem acompanhada de documentação comprobatória, configurando indevida supressão de instância qualquer análise prematura sobre prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

9.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando demonstrados os indícios de autoria e materialidade, a estrutura e a periculosidade da organização criminosa e o risco à ordem pública e à instrução criminal. 2. A contemporaneidade da medida cautelar deve ser analisada em conjunto com a dinâmica investigativa e a natureza dos crimes, não se limitando à data do fato delituoso. 3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prévia análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 319; Lei n. 12.850/2013, arts. 1o e 2o; Lei n. 9.613/1998, art. 1o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 775.563/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Quinta Turma, j. 12.12.2022; TJMT, HC n. 1009486-92.82.2018.8.11.0000, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 10.10.2018; TJMT, HC n. 1010454-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 27.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Luiz Victor Rodrigues do Carmo
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, confere-se que o paciente foi preso preventivamente, no âmbito da denominada operação “
reversus
”, na qual se apura o envolvimento de diversos investigados pela suposta prática em crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O impetrante aduz que não se encontram presentes, na hipótese, a comprovação adequada da materialidade e os indícios de autoria em relação ao paciente, pois, apesar de constatarem “movimentações financeiras” em sua conta bancária, não foi apontado qualquer vínculo com organização criminosa ou suspeita de atividade ilícita por ele perpetrada.

Assevera que também não se fazem presentes,
in casu
, nenhum dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que a autoridade judiciária impetrada limitou-se a apontar aspectos genéricos acerca da gravidade abstrata da conduta.

Acrescenta que não há contemporaneidade no decreto segregatório, visto que as investigações se iniciaram em janeiro de 2024, e a decisão que decretou a medida extrema foi proferida somente em fevereiro de 2025.

Ressalta ainda, que, diante dos bons predicados pessoais do paciente, a exemplo da primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, deveria ao menos ser analisada a viabilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Por fim, reforça que o paciente é genitor de duas crianças, as quais dependem exclusivamente dele para a subsistência.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação mandamental, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se, eventualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou substituído o édito constritivo pela prisão domiciliar.

No mérito, almeja a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 310596520), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a douta Magistrada singular ressalta os motivos pelos quais foi decretada e mantida a prisão cautelar do paciente (Id. 311462882).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pelo
parcial conhecimento
do
writ
, e nessa parte, pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de capitais – “Operação Reversus” – Busca-se a restituição do status libertatis do paciente ou, subsidiariamente, a substituição pela prisão domiciliar – Liminar indeferida – A tese condizente com a negativa de autoria é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem - Enunciado Orientativo no 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015/TJMT - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e a instrução criminal – Indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa altamente estruturada, voltada à prática reiterada e sistemática dos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crimes de natureza permanente - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Além disto, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar não foi apreciado na instância de piso, de modo que a pretensão não pode ser conhecida/apreciada por esse Tribunal de Justiça neste tocante, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição – O parecer é pelo conhecimento parcial do writ of habeas corpus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”
(Id. 312251392).

É o relatório

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado, busca-se no presente
mandamus
a desconstituição da prisão preventiva decretada e mantida contra o paciente
Luiz Victor Rodrigues do Carmo,
aos argumentos, em síntese, de que não se encontra sobejamente caracterizado o
fumus comissi delicti
, além de inexistentes quaisquer das demais hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, além de não presente a situação de contemporaneidade, e, por outra vertente, sob o pretexto de o paciente ser genitor de duas crianças menores, almeja, ao menos, a substituição da medida segregatória, por prisão domiciliar.

Prefacialmente, como já destaquei na ocasião em que indeferi a medida liminar, não obstante as arguições expendidas pelo impetrante, sabe-se que a via do
habeas corpus
não comporta ampla dilação probatória, o que implica dizer que não é viável a análise aprofundada em relação a aspectos fático-probatórios, sobretudo, no que diz respeito à autoria delitiva.

A situação se agrava quando o impetrante nem sequer traz aos autos qualquer documentação relativa ao caderno investigativo, de modo que a invocada negativa de autoria, além de inviável a aprofundada análise no âmbito do
habeas corpus
, não pode ser simplesmente invocada na impetração, sem absolutamente nenhum outro elemento probatório para tentar respaldar a arguição.

De toda forma, como já observado em outros
habeas corpus
já julgados por este colegiado, e, pelo conteúdo da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos outros inúmeros investigados (Id. 309817851), tem-se que os fatos sob apuração foram descortinados após trabalho investigativo complexo, que desencadeou a chamada “Operação
Reversus
”, e, consequentemente, constatou-se o envolvimento de inúmeros indivíduos, em tese, em contexto de organização criminosa, na prática de atividades ilícitas como lavagem de capitais e estelionato eletrônico.

A propósito, transcrevo o resumo dos fatos constantes já devidamente consignado pela autoridade judiciária impetrada no
decisum
que decretou a medida segregatória dos suspeitos:

“A investigação criminal foi instaurada com o objetivo de apurar a suposta prática do crime de estelionato, em tese, cometido por Raimundo Araújo e Gleicy dos Santos da Silva Ferreira, em prejuízo da vítima Renato Pereira da Silva.

Conforme boletim de ocorrência, em 25 de janeiro de 2024, a vítima entrou em contato com Raimundo Araújo por meio da plataforma Marketplace do Facebook, demonstrando interesse na aquisição de um veículo por ele anunciado. Raimundo, então, forneceu à vítima o número de telefone de “Lucídio Roque Adv. Trabalhista”, que seria o intermediário da negociação. A vítima foi orientada por Lucídio a não tratar do valor do bem com o real proprietário do veículo, Luciano dos Santos Uchoa, para não frustrar a intermediação do negócio e, por meio ardil, induzi-la a efetuar o pagamento diretamente a ele e sua comparsa.

Nessa toada, a vítima Renato Pereira da Silva realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 45.000,00 para Gleicy dos Santos da Silva Ferreira, após se encontrar com o verdadeiro proprietário e formalizar a transferência do veículo junto ao Detran/MT. A constatação da fraude somente ocorreu após a lavratura do reconhecimento de firmas em cartório, ocasião em que a vítima comunicou ao verdadeiro proprietário do veículo já haver efetuado o pagamento do valor ajustado diretamente ao indivíduo que se apresentava, de forma fraudulenta, como intermediário da negociação.

A partir disso, instaurou-se a presente investigação, sendo deferidas medidas de quebra de sigilo telemático e bancário, que permitiram rastrear o percurso do montante transferido, conforme os incidentes no 1003424-84.2024.8.11.0042 e no 1009000-58.2024.8.11.0042.

De acordo com a Autoridade Policial, a análise das movimentações financeiras revelou que os valores foram rapidamente repassados a contas de terceiros, utilizando-se de plataformas de pagamento digital, como PagSeguro e MercadoPago, e transferências bancárias para contas situadas em diferentes unidades da Federação, notadamente nos estados do Rio de Janeiro e Mato Grosso. Tal dinâmica evidenciou a existência de um esquema voltado à lavagem de dinheiro, com a pulverização dos valores e a consequente dificuldade na sua rastreabilidade.

No decorrer das investigações, foi ainda identificada a participação de Cristyan Nascimento Silva, indivíduo com antecedentes por homicídio, tráfico de drogas e outros delitos, que, mesmo recolhido no sistema prisional, teria coordenado a prática delituosa de dentro da unidade penal. Raimundo Araújo, Gleicy dos Santos da Silva Ferreira e Lucídio Roque compunham, assim, um núcleo operacional de organização criminosa especializada no uso de identidades falsas e no emprego de métodos sofisticados para veiculação de anúncios e realização de transações fraudulentas.

O modus operandi identificado revela um esquema criminoso altamente estruturado, com a utilização de múltiplos intermediários e pulverização dos valores para dificultar o rastreamento. A complexa rede de movimentações, envolvendo diversos beneficiários e contas bancárias – físicas e digitais – indica a atuação coordenada de diversos indivíduos voltados à ocultação e dissimulação da origem ilícita dos valores auferidos.

Diante das evidências colhidas, a investigação confirmou a prática dos crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal), lavagem de capitais (art. 1o da Lei no 9.613/98) e organização criminosa (Lei no 12.850/2013). O relatório final da autoridade policial detalha a conduta de todos os envolvidos, tendo sido formulado pedido de decretação de prisão de 27 (vinte e sete) investigados e da busca e apreensão em 25 (vinte e cinco) endereços distintos, com o objetivo de desarticular a estrutura criminosa e interromper o fluxo de recursos ilícitos.”
(Id.
307853390, pp. 1-3).

Em relação ao paciente, os indícios de autoria e a suposta conduta a ele atribuída, ficaram satisfatoriamente delineados, de modo individualizado, na referida decisão hostilizada, observando que, em tese,
Luiz Victor
é um dos indivíduos que recebia depósitos em sua conta bancária, decorrentes dos chamados “golpes”, e distribuía o dinheiro recebido ilicitamente, a diversas outras contas de demais indivíduos inseridos nessa organização criminosa. Veja-se:

“Da pulverização dos capitais

De acordo com o retorno de ofício encaminhado pelo Banco Bradesco S.A. (fl. 156), em 29 de janeiro de 2024, foram realizadas operações na conta no 727.106-9, agência 7526, de titularidade de GLEYCI DOS SANTOS SILVA FERREIRA, consistindo em uma transferência no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor de LUCILENE DIAS DA SILVA, CPF no 110.465.877-14, e outra transferência no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor de FLAVIANE NASCIMENTO, CPF no 150.863.597-83.

Ressalte-se que, conforme ofício encaminhado pela operadora CLARO S.A. (fl. 224), foi confirmado que o número telefônico (21)97365-3648 estava registrado em nome de LUCILENE DIAS DA SILVA.

Pois bem. No caso de LUCILENE DIAS DA SILVA, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) foi posteriormente redistribuído para outras pessoas, a saber: ALLISON BRUNO BARBOSA DE MORAES, no montante de R$ 7.700,00, e MARIA ANGÉLICA COSTA JACINTHO, no valor de R$ 6.400,00, evidenciando a participação de LUCILENE no esquema de dissimulação e circulação de capitais ilícitos, com a finalidade de ocultar a origem criminosa dos valores e ampliar a execução do golpe.

(...)

A investigada FLAVIANE DO NASCIMENTO FERREIRA, portadora do CPF no 150.863.597-83, recebeu a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de transferência eletrônica (TED), quantia essa que foi totalmente pulverizada. Como se observa, FLAVIANE promoveu a dispersão dos recursos por meio de 17 (dezessete) transações distintas, destinadas a ALLISON BRUNO BARBOSA DE MORAES (R$ 12.900,00), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (R$ 7.000,00), MARIA ANGÉLICA COSTA JACINTHO (R$ 5.900,00), JUAN PABLO RODRIGUES DE BARROS (R$ 2.260,00) e ELISANGELA PAULA SIQUEIRA (R$ 1.940,00). Colha-se:

(...)

Tal prática de fracionamento de valores demonstra, em sede de análise preliminar um ardil ou estratégia para apagar rastros e garantir o proveito, revelando fortemente a ciência das investigadas acerca da origem ilícita dos montantes, bem como sua adesão voluntária ao esquema criminoso, com o intuito de mascarar a procedência, a titularidade e a circulação dos ativos oriundos de atividade delituosa.

(...)

Somando-se a isso, observa-se que o investigado ALISSON recebeu de FLAVIANE o montante de R$ 12.900,00, além de valores repassados por LUCILENE, entre os quais se destaca a quantia de R$ 7.700,00, no dia 29 de janeiro. Na mesma data, ALISSON repassou tais valores a outros investigados, quais sejam: i)
LUIZ VICTOR RODRIGUES DO CARMO, R$ 6.300,00;
ii) ELISANGELA PAULA SIQUEIRA, R$ 8.700,00; iii) JUAN PABLO RODRIGUES DE BARROS, R$ 5.099,90. No dia seguinte, 30 de janeiro, o investigado recebeu da investigada LUCILENE a quantia de R$ 20.835,01, repassando, também na mesma data, os valores para os seguintes investigados: i) ELISANGELA PAULA SIQUEIRA, R$ 3.930,00; ii) MONIQUE COSTA JACINTHO, R$ 5.182,97; iii) WILSON DE ABREU, R$ 7.669,46; iv)
LUIZ VICTOR RODRIGUES DO CARMO, R$ 3.090,00;
e v) JUAN PABLO RODRIGUES DE BARROS, R$ 965,00.

(...)

Ademais, consta nos autos que ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS, residente em Cuiabá/MT, no dia 30 de janeiro, recebeu a quantia total de R$ 9.990,00, sendo R$ 3.500,00 provenientes de JUAN PABLO RODRIGUES DE BARROS e
R$ 6.490,00 repassados por LUIZ VICTOR RODRIGUES DO CARMO
, ambos domiciliados na cidade do Rio de Janeiro/RJ. No decorrer dos dias seguintes, especificamente em 31 de janeiro e 1o de fevereiro, o referido investigado destinou os valores recebidos ao investigado ELSIO FABIO NEVES, por meio de duas transferências bancárias de R$ 5.990,00 e R$ 4.000,00, respectivamente.

Na sequência, ELSON FABIO NEVES, após ter recebido o montante de R$ 9.990,00 de ALEX, realizou transferência bancária no valor de R$ 10.000,00 à investigada ANNE CRISTINA CASAES DA SILVEIRA. A referida ANNE CRISTINA, por sua vez, foi destinatária de diversos aportes financeiros, a saber: R$ 1.276,00 provenientes de JUAN PABLO, R$ 1.600,00 de ALLISON BRUNO,
R$ 3.400,00 de LUIZ VICTOR
e os já mencionados R$ 10.000,00 enviados por ELSON FABIO NEVES, apresentando, ao final do dia, saldo bancário de R$ 51.637,00.”
(Id. 309817851, pp. 5-8).

Portanto, somente por essa dinâmica fática apresentada, entendo demonstrada a contento a presença do
fumus comissi delicti
, norte para a prisão preventiva.

De outro lado, quanto aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, analisando novamente a decisão que decretou a prisão cautelar, confere-se que a autoridade judiciária impetrada, além de descrever detalhadamente a suposta conduta perpetrada pelo paciente, indicou que ele também anuiu ao intento do grupo criminoso, disponibilizando sua conta bancária para recebimento de valores provenientes de “golpes” empregados a terceiros, bem como fazendo o repasse a outros integrantes da organização criminosa.

Transcrevo excertos:

“A partir da análise dos elementos informativos colhidos até o momento, vislumbra-se a existência de uma sofisticada e bem articulada organização criminosa voltada à prática reiterada dos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, lavagem de capitais e associação criminosa, estruturada sob a lógica de um verdadeiro esquema piramidal.

Constata-se a existência de divisão funcional rigorosamente delineada entre os investigados, com funções específicas e coordenadas por CRISTYAN, apontado como um dos líderes do grupo, contando com o auxílio direto de RAIMUNDO e GLEYCI, os quais mantêm contato direto com as vítimas, elaboram e divulgam os anúncios fraudulentos e realizam o recebimento inicial dos valores indevidamente subtraídos.

Em seguida, figuram os demais investigados, notadamente LUCILENE e FLAVIANE, seguidas por ALLISON, ELISANGELA, MARIA ANGÉLICA, JUAN PABLO e DIEGO, responsáveis pela dispersão e lavagem dos valores obtidos de forma ilícita, realizando a pulverização dos montantes entre diversas contas bancárias, dificultando o rastreio e a identificação da origem criminosa do numerário.

(...)

A estruturação do grupo, a clara divisão de tarefas, o caráter interestadual da atuação e o elevado número montante financeiro indicam organização criminosa de elevado grau de periculosidade social e apta a causar significativos prejuízos econômicos.

Ademais, a continuidade das práticas ilícitas, evidenciada pela reiteração delitiva e pela existência de diversos núcleos de atuação, denota não apenas a estabilidade da associação, mas também o risco concreto de reiteração criminosa, o que justifica a imposição da medida cautelar extrema.

Diante da gravidade concreta dos fatos, da presença de elementos probatórios que evidenciam a materialidade delitiva e os fortes indícios de autoria, bem como da periculosidade dos investigados e da necessidade de garantir a ordem pública resta plenamente demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar dos representados.

(...)

Dessa forma, ainda que a decretação da prisão preventiva pela garantia da ordem pública mereça extrema cautela ante a amplitude do referido pressuposto e da necessidade de certa concretude quanto à análise da periculosidade do agente, a investigação demonstra que os suspeitos são recalcitrantes na prática delitiva, uma vez que fazem da atividade criminosa o seu meio de vida.

(...)

É igualmente relevante destacar que, além da necessidade de resguardar a ordem pública, a decretação da prisão preventiva mostra-se imprescindível por conveniência da instrução criminal e para a adequada finalização das investigações. A medida cautelar busca impedir que os investigados, em liberdade, venham a interferir indevidamente na produção de elementos informativos essenciais à elucidação dos fatos, seja mediante intimidação, coação de testemunhas ou manipulação de provas.

Nesse contexto, não se pode ignorar o risco concreto de que, permanecendo soltos, os investigados — em consonância com o modus operandi da organização criminosa a que estão vinculados — atuem de forma a comprometer o curso da investigação, influenciando negativamente a apuração dos fatos. (...)

Em acréscimo, verifica-se plenamente atendido o requisito da contemporaneidade exigido para a decretação da medida cautelar extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A prática delitiva, segundo os elementos constantes dos autos, ocorreu no dia 29 de janeiro de 2024, sendo que, na sequência, foram adotadas providências investigativas relevantes e contínuas. Em 28 de fevereiro de 2024, foi requerida a quebra do sigilo telemático (cautelar no 1003424- 84.2024.8.11.0042), medida esta deferida em 2 de abril de 2024. Posteriormente, foi formulado pedido de quebra do sigilo bancário (cautelar no 1009000-58.2024.8.11.0042), deferido em 30 de setembro de 2024.

A partir do deferimento dessas medidas, foram realizadas diligências complementares voltadas à obtenção de novos elementos probatórios, com destaque para os relatórios técnicos, análise de movimentações financeiras e diligências em sistemas complementares, os quais foram concluídos em 21 de fevereiro de 2025, mesma data em que foi protocolada a presente representação. Na sequência, sobreveio a manifestação ministerial em 11 de abril de 2025, sendo os autos recebidos neste Gabinete em 16 de abril de 2025, o que demonstra a regular e diligente tramitação da investigação, afastando qualquer alegação de desatualização dos fatos ou inércia estatal.

Ressalte-se que a análise da contemporaneidade não se resume ao lapso temporal entre o fato e a medida cautelar, mas deve considerar o contexto investigativo, a natureza dos crimes, bem como a manutenção do periculum libertatis. Tratando-se de delitos de natureza permanente, como a organização criminosa e a lavagem de capitais, o risco à ordem pública e à instrução criminal permanece, revelando-se a medida cautelar atual e proporcional.

(...)

Diante do exposto, atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como observando-se a contemporaneidade dos fatos, a proporcionalidade e a adequação da medida, constata-se que a decretação da prisão preventiva de (...) LUIZ VICTOR RODRIGUES DO CARMO (...) revela-se medida impreterível e de estrita necessidade.”
(Id. 309817851, pp. 9-12).

Inegável, portanto, que a prisão preventiva se revela imprescindível para estancar, em tese, as atividades da organização criminosa, precipuamente obstar os integrantes do grupo criminoso de prosseguir na atuação dessas atividades, que, evidentemente, causam sensíveis prejuízos a particulares, e, via de consequência, abala o meio social que reiteradamente vem tomando conhecimento desses crescentes “golpes” perpetrados por meios eletrônicos.

Em outras palavras, a presença do
periculum libertatis
do paciente não é desmedida, pois, diante do
modus operandi
de todo o grupo criminoso, ao qual, novamente, em tese, ele encontra-se inserido, é perceptível a sensível intranquilidade do meio social, e consequentemente, cabe ao Judiciário impor óbice a tais condutas e res
tabelecer a ordem pública.

Com efeito, a custódia cautelar, nesse momento, é o instrumento necessário para estancar a continuidade desses crimes e a evolução dessa organização criminosa e de práticas delitivas desse jaez, que vem assustadoramente crescendo, visivelmente conferidas pelas inúmeras fraudes eletrônicas que diariamente lesam diversos indivíduos, diga-se, incluindo pessoas honestas e trabalhadoras, que, em um momento de descuido, perdem significativa quantia de dinheiro, fruto de anos de labor, para tais indivíduos que buscam o enriquecimento fácil.

Portanto, os elementos circunstanciais dos acontecimentos, enfocados e aquilatados de maneira contextualizada com a dinâmica da ação criminosa, de modo inclusive individualizado, atestam e deixam entrever que o evento delituoso repercute sensivelmente no meio social e, por via de consequência, autoriza a conclusão de que a permanência do paciente em liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública e propiciará, sobremaneira, que encontre estímulos e persista com as infrações penais para sustento do grupo criminoso.

Nesse caso, é inegável que a inércia do Estado em infrações penais desta natureza redundará em perplexidade no seio social e conduzirá à ideia de conivência geral, nada contribuindo, em contrapartida, para manutenção da ordem pública.

Assim, reputo justificada a decisão que explicita claramente as razões pelas quais decretou a clausura processual da paciente, em estrita observância ao disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.

Outrossim, também não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto segregatório, pois, em se tratando de delito permanente, a conduta se perpetua ao longo do tempo, e, ao menos pela demonstração prévia dos fatos narrados na decisão de primeiro, o paciente, em tese, não teria aderido uma única vez ao intento do grupo criminoso.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) consoante entendimento da Corte Superior, ela “não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo”
(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 775.563/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.12.2022).

Quanto à aplicação de medidas cautelares alternativas, ressalto que é entendimento consolidado nesta Corte que, se a necessidade de decretação da medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, o magistrado não está obrigado a analisar pormenorizadamente as hipóteses previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em casos análogos, assim já se decidiu nessa Corte:

“(...)
Não é permitido na fase inicial das investigações, e, sobretudo, pelos frágeis elementos de prova trazidos para os autos, que a conduta delitiva atribuída ao paciente seja banalizada e se conceda a liberdade ambulatorial vindicada, tão somente pela alegação de que não tem qualquer envolvimento com as atividades ilícitas narradas. As versões divergentes dos fatos pedem a acurada apuração a respeito, providência esta inviável no âmbito restrito da ação constitucional e que somente poderá ser devidamente apreciada no decorrer da instrução criminal. A custódia cautelar para o fim de preservar a ordem pública se justifica, diante dos elementos circunstanciais dos acontecimentos, enfocados e aquilatados de maneira contextualizada, com a dinâmica da ação criminosa perpetrada pelo grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, inclusive com a individualização da conduta do paciente, que, em tese, recebeu valores em dinheiro, oriundo de pessoas relacionadas ao grupo criminoso, e, em seguida deu destinação diversa ao montante, em situação que sugere a típica lavagem de dinheiro, de modo que sua permanência em liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública e propiciará, sobremaneira, que encontre estímulos e persista com as infrações penais para sustento do grupo criminoso. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(TJ/MT – HC n. 1009486-92.82.2018.8.11.0000 – 2a CCrim – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – julgado em 10.10.2018).

Por fim, no que diz respeito à prisão domiciliar, sabe-se igualmente que
“não sendo o pedido de prisão domiciliar formulado e analisado em 1o grau, resta impedido o exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.”
(TJMT – HC n. 1010454-05.2024.8.11.0000, 2a CCrim., Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 27.5.2024, DJe 29.5.2024).

Ademais, no caso específico, a situação se agrava porquanto, reafirmo, n
ão há qualquer documentação que demonstre que as crianças estão passando por dificuldades ou, de fato, que o paciente seja o único que possa prover o sustento da prole.

Desse modo, mantenho o entendimento de que é imprescindível a submissão prévia do pedido ao crivo do Juízo de origem, justamente porque é o que detém maior proximidade com os fatos e, como tal, possui mais condições de analisar com amplitude e maior acuidade toda a matéria, e, inclusive, se entender necessário, solicitar a realização de estudo psicossocial para melhor esclarecimento sobre as condições que envolvam as crianças.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Luiz Victor Rodrigues do Carmo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025